Tribunal: TJBA
Processo: 8008588-27.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008588-27.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SILVESTRE SANTOS DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso em Sentido Estrito, interposto por SILVESTRE SANTOS DE JESUS, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara do Júri e Delitos de Imprensa da Comarca de Feira de Santana-BA, que pronunciou o Recorrente com base art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c 14, inciso II, todos do Código Penal. II. Questão em discussão. O Recorrente alega que agiu em legítima defesa e em estado de necessidade. III. Razões de decidir. Como é cediço, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413, do Código de Processo Penal, é o momento no qual o juiz declara a admissibilidade da acusação, com base no convencimento a respeito da existência de materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio da Portaria (Id. 53290699 – Pág. 3); do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 53290702 – Pág. 10); do Boletim de Ocorrência (Id. 53290699 - Pág. 6) e dos Relatórios Médicos (Id’s. 53292282, 53292283 e 53292284). No que se refere aos indícios de autoria delitiva, estes restaram comprovados por meio dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas durante a instrução processual (Id. 53292324). Com efeito, verifica-se que o Recorrente, após entrar no bar e ameaçar as vítimas de morte, iniciou deliberadamente os disparos de arma de fogo. Dessa forma, não restou demonstrado que a ação do recorrente se deu diante de injusta agressão, atual ou iminente, tampouco de forma proporcional, não estando claramente configurada a legítima defesa. De igual modo, a defesa não apresentou prova cabal apta a demonstrar o estado de necessidade. Como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, para que se reconheça o estado de necessidade é preciso demonstrar a existência de perigo atual e inevitável; a não provocação voluntária do perigo; a inevitabilidade do perigo por outro meio; a inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; que o direito seja próprio ou de terceiro; a finalidade de preservar o bem que está em perigo, e a ausência de dever legal para enfrentar o perigo. Da análise dos autos, os requisitos para a configuração do estado de necessidade não foram demonstrados, motivo pelo qual não há que se falar na referida excludente de ilicitude. Cumpre destacar, ainda, que em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto, conforme entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o recorrente pugnou pelo afastamento das qualificadoras de perigo comum e de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Quanto ao perigo comum, cumpre destacar que esta qualificadora é configurada quando o agente, com a finalidade de alcançar seu objetivo, utiliza meio capaz de atingir mais de uma pessoa. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente praticou a conduta dentro de um bar onde estavam presentes várias pessoas, tendo atirado descontroladamente, atingindo o total de 04 (quatro) pessoas. Além disso, a prova dos autos demonstra que o recorrente chegou atirando de forma repentina no local do crime, impossibilitando, assim, a defesa das vítimas. Portanto, não merece acolhimento o pleito de afastamento das qualificadoras. IV. Dispositivo. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8008588-27.2022.8.05.0080, que tem como Recorrente SILVESTRE SANTOS DE JESUS, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.